Tribunal: TJDFT
Processo: 0009906-83.2016.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. ART. 1.022 DO CPC/2015. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL.
I – Verificada a existência de erro material em trecho da ementa, acolhem-se os embargos para sanar o erro apontado.
II – Embargos de declaração da apelantes-reconvida provido.